Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-78.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000344-78.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDIR MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 621.434.841-00 (APELANTE), ANDRE VIEIRA CAMARGO DA SILVA - CPF: 621.650.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES NOTARANGELI - CPF: 007.671.961-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIAS RODRIGUES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MATEUS - CPF: 616.391.841-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTAM A EMBRIAGUEZ – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
2.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA
SUSPENSÃO
DA HABILITAÇÃO –
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – PROCEDÊNCIA

– APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
, DE
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez, os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação
pelo crime previsto no art. 306,
caput,
do CTB.

2. As penas pecuniárias e de suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor em via pública devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de

Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Aldir Miguel de Oliveira
,
contra a sentença anexada sob Id. 134265182, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 3
06,
caput, c/c
art. 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro
, e na contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41, à pena final de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto,

substituída
por
uma
pena
restritiva de direito
, e ao pagamento de
12 dias-multa
,
além

da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor em via pública por
3 meses.

A defesa em razões recursais pretendeu ser
absolvida
da imputação do crime previsto no art. 306 do CTB, tendo em vista a falta de prova para subsidiar uma sentença condenatória;
subsidiariamente
, a
redução da pena pecuniária
e da
suspensão da permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor (ID. 134265190).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 134265196).

E
m parecer, a d. PGJ, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme transcrição do sumário oferecido (Id. 135842158):

“SÍNTESE MINISTERIAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) - RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CONDUTOR EMBRIAGADO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU TESTE DE BAFÔMETRO QUE COMPROVE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO QUE CONFIRMA A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE ATESTAM A EMBRIAGUEZ DO INDIVÍDUO, NOS TERMOS DO ART. 306, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO DOS DIAS-MULTA E DA PENA – POSSIBILIDADE – MOSTRA-SE DESPROPORCIONAL A PENA CORPORAL E A PENA DE MULTA, ENSEJANDO SUA READEQUAÇÃO PARA 10 (DEZ) DIAS MULTA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA PENA CORPORAL COM A PENA ACESSÓRIA DE CARÁTER PENAL - REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA O MÍNIMO DE DOIS MESES - PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta na denúncia que no dia 3.11.2020, por volta das 4h00min., na Cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT,
Aldir Miguel de Oliveira,
com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo os autos, a equipe da polícia militar foi acionada para verificar um acidente de trânsito envolvendo um ônibus MBens/Mpolo e um veículo Ford F4000.

Verificou-se que o ônibus trafegava no anel viário sentido Bairro Alto da Boa Vista, conduzido pela vítima Claudinei, enquanto o veículo Ford F4000 trafegava sentido frigorífico, momento em que o implicado invadiu a pista contrária, chocando-se contra o ônibus, sendo que da colisão não houveram feridos.

Ao perceberem o visível estado de embriaguez de
Aldir –
forte odor etílico, fala alterada, falta de coordenação -, foi-lhe indagado sobre a ingestão de bebidas alcoólicas, momento em que este confirmou, porém se negou em realizar o exame de bafômetro.

Consta ainda que foram encontradas 1 lata de cerveja Brahma vazia e 1 garrafa de cerveja no veículo de Aldir.

Por esses motivos, foi denunciado como incurso na sanção do art. art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Após regular instrução processual, o apelante foi condenado como incurso na sanção do art. 3
06,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
, nas penas descritas no relatório.

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
, tendo em vista a ausência de provas, porém, a sentença condenatória não merece reparos.

A
existência do crime (materialidade)
e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados nos autos, a dizer pelo: a) Despacho (Id. 134258591 – Pág. 9); b) Boletim de Ocorrência (Id. 134258591 – Pág. 27/29); c) Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 134258591 – Pág. 30); d) Termo de Exibição e Apreensão (Id. 134258591 – Pág. 31); e) Auto de Prisão em Flagrante (Id. 134258591 – Pág. 33); e pela declaração das testemunhas em ambas as fases judiciais, os quais demonstram que o apelante praticou o crime previsto no 3
06,
caput
, CTB
, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar, que a
comprovação do estado de embriaguez
do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. ”
(art. 306,
caput
, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, o auto de constatação, bem como a prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

A vítima
Claudinei Mateus
,
quando ouvido em juízo (ID. 134265181), relatou que estava dirigindo um ônibus, quando apareceu o apelante em um veículo e invadiu a sua pista, sendo necessário jogar o ônibus na lateral da pista, porém mesmo assim foi atingido.

Relatou que passados cerca de três minutos após a batida, o Apelante apareceu, perguntando o fariam em relação à batida, momento em que o ofendido disse já ter acionado a polícia. Que o
Apelante aparentava visível estado de embriaguez, com forte odor etílico e cambaleante.

A testemunha
André Vieira Camargo da Silva
, Policial Militar que atendeu a ocorrência, ouvido em juízo (ID. 134265181), aduziu que foi acionado para atender um acidente de trânsito e quando chegou ao local logo percebeu que o Apelante
apresentava forte odor etílico
.
Em vistorias, foram encontradas uma lata e uma garrafa de cerveja dentro do veículo do increpado.

Relatou ainda que o apelante
confirmou que fez ingestão de bebida alcóolica
, porém se negou a realizar o exame de bafómetro.

A testemunha de defesa
Luciene Ramos Pereira
, ouvida em juízo (ID. 134265181), disse que acompanhava o Apelante no momento do acidente, que ele estava levando-a para casa. Que em nenhum momento viu o Apelante ingerir bebida alcoólica, bem como que não apresentava indícios de ingestão. Relatou que a latinha e a garrafa de cerveja encontradas no veículo foram ingeridas por ela e pelo ocupante
Josias.

Por fim aduziu que não estavam participando de qualquer festividade.

Por sua vez, a testemunha de defesa
Josias Rodrigues Lopes,
ouvido e juízo (ID. 134265181), relatou que estavam todos na casa de
Luciene
e que saíram para levá-la para a casa da mãe dela. Que não viu o Apelante ingerindo bebida alcóolica e que a latinha e a garrafa encontradas no veículo dele já estavam na carroceria, não sabendo dizer quem bebeu.

A testemunha ainda relatou que o Apelante participou de uma festa antes do ocorrido.

Inquirido em juízo (ID. 134265181), o Apelante negou ter ingerido bebida alcóolica, sendo que a latinha e a garrafa encontradas em seu veículo eram de
Luciene e Josias,
os quais estavam bebendo.

Vejo que os depoimentos apresentados pelas testemunhas de defesa e o Apelante está contaminado de contradições, vez que enquanto Luciene e o Apelante afirmam que a latinha e garrafa de cerveja encontradas no veículo foram ingeridas por ela e por
Josias,
este nega, afirmando que não fez ingestão de bebida alcóolica e que a latinha e a garrafa já estavam no veículo.

Ademais,
Luciene
nega que estavam em uma festa, porém o Apelante e
Josias
confirmam a festividade, fatos que demonstram a busca das testemunhas em proteger o Apelante de eventual condenação.

Por outro lado, a vítima e o policial, ouvido nos autos foram firmes em ambos depoimentos – extrajudicial e judicial – ao afirmarem a embriaguez do apelante.

Aliado aos depoimentos colhidos, tem-se o Auto de Constatação de Embriaguez de Id. 134258591 – Pág. 30, o qual indica que o
Apelante
apresentava odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada, bem como que teria afirmado a ingestão de bebida alcóolica.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de
álcool
, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crime do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público seu depoimento possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas nos autos, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo no 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, estando comprovada a
existência do crime e da contravenção e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados e pelo auto de constatação de embriaguez, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por fim, assevera que a pena de multa e a pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não foram aplicadas em
observância ao princípio da proporcionalidade
.

De fato, a pena pecuniária e de proibição restou fixada de forma exacerbada, vez que a pena privativa de liberdade do crime 306 do CTB, após a realização da dosimetria de pena, restou fixada no mínimo legal.

Porém, a pena pecuniária foi fixada em 12 dias-multa e a proibição em 3 meses, ou seja, acima do mínimo legal.

Ressalte-se que o Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Não se descura o atual entendido do Superior Tribunal de Justiça, de que a suspensão de obter habilitação deve
considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

Porém esta
Colenda Terceira Câmara Criminal
, em julgados recentes vêm entendendo pela necessidade de observância do sistema trifásico. Senão vejamos:

(...) Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

(N.U 0004103-80.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade
e com a condição econômico-financeira do apelante
,
acolho
a tese defensiva para
reduzir
a
pena pecuniária para 10 dias-multa e a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 2 meses.

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Aldir Miguel de Oliveira,
para
reduzir a pena pecuniária
para
10 dias-multa e a
pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor em via pública para
2 meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022